Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716176-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ tendo por objeto a r. decisão (ID 64633847 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença no 0716647-59.2020.8.07.0001. Na r. decisão, o ilustre Juízo a quo, de ofício, se deu por incompetente e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis Federais da Justiça Federal de Brasília/DF, o que fez a partir dos seguintes fundamentos: "Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença iniciada por CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Pretende o autor receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 89.01040-1 e 89.01.484-7, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. (...) (...) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar os cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que o autor não pretenda a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo" (ID 64633847 - Pág. 1-2). Inconformado, a autora da ação recorre. Alega que optou por ajuizar a presente demanda estritamente contra o Banco do Brasil e não estando ele entre as pessoas descritas no art. 109, inc. I, da CF, portanto, não dotando de foro privilegiado, compete à Justiça Estadual processar e julgar a lide. Há pedido liminar para que o ilustre Juízo a quo se abstenha de remeter os autos do processo à Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, o ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, eis que o título foi proferido pela Justiça Federal. No entanto, a condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. Em vista disso, em cognição sumária, não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Nesse contexto e numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. Destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum para julgar a ação principal. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. Confira-se ainda a compreensão da eg. Sexta Turma Cível: "2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS) 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos” (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para a Justiça Federal, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo Federal declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação da remessa do processo à Justiça Federal, até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator